Tribunal: TJMT
Processo: 0001129-11.2014.8.11.0085
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001129-11.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), HEVERTON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 030.611.441-02 (APELADO), FLORAVANTE RODRIGUES DE JESUS - CPF: 495.664.589-91 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO TRIENAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir qual o prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário; e (ii) verificar se ocorreu a prescrição intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considerando a natureza do título, representada por cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, uma vez que se aplicam a esta modalidade de título as normas do direito cambial, conforme prevê o art. 44 da Lei no 10.931/04.

O termo inicial da prescrição intercorrente no curso do processo é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo suspensa por uma única vez pelo prazo máximo de um ano.

A mera apresentação de petições requerendo diligências, sem que estas resultem na efetiva localização de bens penhoráveis, não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0001129-11.2014.8.11.0085, movida em face de HEVERTON RIBEIRO DE SOUZA e outro, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil (CPC), por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.

Aduz a apelante que a sentença merece reforma, pois o magistrado aplicou equivocadamente o prazo prescricional trienal.

Assevera que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) não se confunde com título cambial, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal, considerando que a CCB tem força de título executivo extrajudicial pela aplicabilidade da Lei especial, artigo 28 da Lei n. 10.931/2004, distinguindo-se dos demais títulos de crédito.

Argumenta que, conforme dispõe o inciso I do § 5o do artigo 206 do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, sendo este o prazo aplicável ao caso.

Sustenta que a prescrição intercorrente se funda na ideia de que a prolongada inatividade do titular que não exerce os seus direitos faz presumir a intenção de renunciá-los, o que não ocorreu no caso, pois em momento algum a parte apelante manteve-se inerte na ação.

Aponta que houve morosidade inerente ao próprio mecanismo de justiça no recebimento e cumprimento de pleitos.

Defende a irretroatividade da Lei 14.195/2021, que alterou os critérios para início do prazo da prescrição intercorrente, argumentando que tais alterações são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência, dado o princípio da irretroatividade das normas processuais.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença de primeiro grau seja cassada, retornando os autos para seu regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar: (i) qual o prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário; e (ii) se ocorreu, no caso concreto, a prescrição intercorrente.

A sentença recorrida reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente com base no prazo prescricional de 3 (três) anos.

Tal entendimento está correto. Considerando a natureza do título, representada por dívida oriunda da cédula de crédito bancário no B30630921-0, aplica-se o prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (decreto 57.663/66), uma vez que se aplicam, a esta modalidade de título, as normas do direito cambial, conforme prevê o art. 44 da Lei no. 10.931/04,
in verbis
:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Este entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confira:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE . SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Conforme estabelece o art . 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida . Precedentes
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

A prescrição intercorrente, no âmbito do processo de execução, caracteriza-se pela impossibilidade de satisfação do crédito após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis.

No caso em análise, a sentença foi clara ao demonstrar que, desde 03/06/2016, já constava nos autos certidão atestando a ausência de bens penhoráveis, o que ensejou sucessivas diligências infrutíferas. O feito permaneceu em trâmite por longo período, sem localização de bens dos executados, sendo que diligências sem efetividade não suspendem o prazo prescricional.

Sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO . MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que
a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
. 2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3 . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2091106 SP 2023/0287615-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC . INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL . DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL . PRESCRIÇÃO E SÚMULA N. 106 DO STJ. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA . ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO . I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 .II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.III - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal .IV -
E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
V - Rever o o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursais de afastar a prescrição, bem como acerca da aplicação da Súmula n. 106/STJ, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ .VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VII - Agravo Interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 2113875 BA 2023/0266747-5, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Quanto à alegação de irretroatividade da Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, cabe ressaltar que a sentença não se fundamentou nas alterações promovidas por essa lei, mas sim conforme entendimento já consolidado pelo STJ nos Temas 567 e 568, e IAC 1.

Portanto, considerando que o prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é de 3 anos, e que transcorreu prazo superior a esse sem que fossem localizados bens penhoráveis dos executados, está configurada a prescrição intercorrente no caso concreto.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025